Tribunal: TCU
Processo: 007.928/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento sobre uso de plataformas eletrônicas privadas de licitações pelos entes subnacionais

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de levantamento de auditoria para analisar o uso de plataformas privadas eletrônicas de licitação por entes subnacionais, a pedido do Acórdão 2154/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o subitem 9.17 do Acórdão 1507/2024-TCU-Plenário , em autorizar a reclassificação do presente processo para público, a fim de dar amplo conhecimento à Administração Pública das informações levantadas, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos, à peça 68: 1. Processo TC- Processo 007.928/2024-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado de Minas Gerais (853 Municípios); Prefeituras Municipais do Estado do Maranhão (217 Municípios). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51623/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Associacao das Empresas de Tecnologia Para Contratacoes Governamentais Atcg. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.